Tribunal: STF
Processo: ARE 918322
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 6, p. 164-165):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO. INEXISTÊNCIA DE REGULARIDADES. CONHECIMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 165 DO CTB. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA AO TESTE. CONSTATAÇAO DA INFRAÇÃO MEDIANTE MEIOS OUTROS. VIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA INFRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE ARTIGO. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA NORMA NÃO AFASTADA. 



    1. Se a apelação interposta encontra-se em consonância com os ditames do artigo 514 do Código de Processo Civil, bem como preenche os pressupostos processuais, o conhecimento do recurso é medida que se impõe.



    2. A submissão ao teste de alcoolemia não se mostra obrigatória, tanto que a própria legislação prevê a possibilidade de recusa, sem que haja qualquer sanção. Contudo, a constatação da infração administrativa pode ocorrer por outros meios em direito admitidos, não havendo que se falar em violação a princípios constitucionais.



    3. A Constituição Federal prevê, em seu artigo 5º, inciso LV, que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ainda o artigo 265 do CTB determina que "as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa". 



    4. Não há que se falar em desproporcionalidade da sanção aplicada, uma vez que a penalidade prevista na norma, de suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, é fixa.



    5. Os diplomas legais editados pelo Poder Público gozam de presunção de legitimidade e constitucionalidade, não se mostrando viável afastar a incidência da norma federal anteriormente à declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que tenha sido ajuizada ação direta de inconstitucionalidade com esse intuito.



    6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelo conhecido e não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LIV, LV, LVII, LXIII; e 60, § 4º da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “em virtude dos princípios e garantias constitucionais vigentes e respeito ao Estado Democrático e Social de Direito, não se pode obrigar o condutor de veículo a submeter-se ao ‘teste do bafômetro’ ou outro exame previsto no artigo 277, caput, do CTB, e, havendo recusa, impor as sanções administrativas previstas no artigo 165 do CTB, porque isso afronta o princípio ‘nemo teinetur se detegere’, decorrente do artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e do artigo 8º, §2º, "g", do Pacto de São José da Costa Rica.” (eDOC 7, p. 22-23)



    Aduz-se, ainda, que “as sansões do artigo 165 do CTB, somente deverão ser aplicadas na hipótese de o condutor do veículo aceitar submeter-se voluntariamente aos exames previstos no caput do artigo 277 do CTB, e esteja com quantidade excessiva de álcool no sangue incompatível com a lei, bem como esteja conduzindo seu veículo em desrespeito às normas de trânsito, em situação concreta e real de lesar o bem jurídico que o artigo 306 do CTB quer tutelar, sendo patente a inconstitucionalidade do §3º, do artigo 277 do CTB.” (eDOC 7, p. 23)



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso por entender que o acórdão fundamentou-se no conjunto fático-probratório dos autos (eDOC 7, p. 37-40).



    Em 26.6.2017, por considerar que a discussão destes autos estavam abrangidas pela ADI 4.103, determinei o sobrestamento do processo até o julgamento final da referida ação de controle (eDOC 7, p. 66-67).



    É o relatório. Decido.



    Em julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.017 e 4.103 e do Recurso Extraordinário 1.224.374 (Tema 1079-RG), de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe de 23.9.2022, esta Corte decidiu pela improcedência das ADIs, assentando a constitucionalidade dos artigos 165-A e 277, §§ 2º e 3º, do Código de Trânsito Brasileiro; e pelo provimento do RE para restabelecer a validade do auto de infração de trânsito. Na oportunidade, ficou assentada a seguinte tese: “Não viola a Constituição a imposição legal de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do CTB, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”. 



    Ante o exposto, afasto o sobrestamento do presente recurso e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, observando-se o Tema 1079, para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente